Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.

1. Enquanto não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem, a propriedade do imóvel é do credor fiduciário, ou seja, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel.

2. A garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito mediante leilão judicial, visto que não se trata de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, mas somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

3. Recurso provido.